Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711822-36.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE em favor de VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2°, IV e VI, § 2o-A, I, c/c o §7o, I, e c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) negativa de autoria, pois o paciente nunca teve a intenção de matar a sua esposa; iii) o paciente tem bons antecedentes e residência fixa, é trabalhador, convivia com a vítima a mais de quatro anos, sendo o provedor da família; iv) há violação ao princípio da presunção da inocência, constituindo a prisão preventiva antecipação de pena; v) ausência de fundamentação do decreto prisional; vi) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. É o breve relatório. Decido. O paciente foi denunciado por incurso no art. 121, §2°, IV e VI, § 2o-A, I, c/c o §7o, I, e c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 De acordo com a denúncia, em 11/6/2023, o paciente partiu em direção a sua companheira Rosangela, que estava grávida de 3 meses, para golpeá-la com uma faca. A vítima conseguiu pegar a faca, ocasião em que lesionou a mão, e jogá-la atrás da cama. Na sequência, VICTOR HUGO agrediu Rosângela com chutes na região da cabeça. O réu foi afastado da vítima pela testemunha Maria José, que o segurou pelo pescoço e desferiu chutes contra sua perna. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 12/06/2023, sendo consignado que (ID 161616280 – Pje 1): Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o ofensor praticou novas ameaças à vítima após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a sua integridade física e psíquica. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima e testemunhas. Ressalte-se que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, pois o representado vem apresentando comportamento excessivamente agressivo e está descumprindo medida protetiva, investindo contra a integridade física da vítima. Diante de tais informações, é necessário concluir que a requerente se encontra em contexto de risco extremo, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguardará a sua integridade de forma eficaz. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão não se revelaram capazes de frear o ímpeto delitivo do requerido. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. Pelo que se vê, além de o paciente ter descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tentou matá-la ao desferir golpes de faca, que foram repelidos pela vítima com as mãos. Não satisfeito, o paciente desferiu diversos chutes no rosto da vítima. Conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: “há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, pois o representado vem apresentando comportamento excessivamente agressivo e está descumprindo medida protetiva, investindo contra a integridade física da vítima. Diante de tais informações, é necessário concluir que a requerente se encontra em contexto de risco extremo, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica” Quanto ao alegado excesso de prazo, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. No caso, a instrução foi encerrada em 19/3/2024 e os autos estão em vias de ser sentenciado. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador